Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE EXIGIR A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL. PRAZO DE 2 ANOS. (ART. 61 LEI CHEQUE E SÚMULA 150 STF). OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXIGIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO DE 5 ANOS (ART. 25 LEI 8906/94 E SUMULA 150 STF). INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A SATISFAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU ADVOGADO.
1. A ação prevista no art. 61 da Lei n.o 7357/85 (locupletamento), diferentemente da ação de cobrança, dispensa o debate sobre a causa debendi e tem a sua procedência condicionada à apresentação dos cheques em poder do credor e a presunção relativa de locupletamento decorrente dessa posse.
2. O prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida em ação de locupletamento é de 2 anos, nos termos do art. 61 da Lei n.o 7357/85 e enunciado sumular 150 do STF.
3. O prazo prescricional para execução dos honorários advocatícios fixados em sentença é de 5 anos, nos termos do art. 25 da Lei n.o 8.906/94 e enunciado sumular do 150 do STF.
4. É reconhecida legitimidade ativa concorrente à parte e a seu advogado para perseguir a satisfação da dívida integrada por honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.